Tribunal: STF
Processo: ARE 1387175
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-16
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



    Conforme narrado pela recorrente, trata-se originariamente de ação previdenciária de concessão de benefício previdenciário de aposentadoria, ajuizada em 14/07/2020 perante à Justiça Estadual, Comarca de São José do Ouro/RS, comarca do domicílio da segurada. Após o recebimento da ação, sobreveio decisão do juízo a quo que declarou a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, tendo em vista que a comarca de São José do Ouro/RS, em que pese não conte com Vara da Justiça Federal, não figura no Anexo I da Portaria nº 1351/2019 do TRF4, por estar distante 68km, em linha reta, da sede da Justiça Federal em Erechim/RS, ou seja, distância menor do que o limite de 70km disposto no art. 3º da Lei 13.876/2019, que alterou o art. 15 da Lei 5.010/66 (Vol. 56, fl. 4).



    Interposto Agravo de Instrumento contra a decisão que declarou a incompetência da Justiça Federal, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso, em acórdão assim ementado (Vol. 31):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO. TEMA 988 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DELEGADA. AÇÃO POSTERIOR À LEI Nº 13.876/2019. 



    1. Deve ser conhecido o agravo de instrumento interposto de decisão que discute a competência do juízo, a par do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça ao firmar a tese no Tema 988 (RESP n. 1.696.396 e RESP n. 1.704.520).



    2. A partir da vigência do art. 3º da Lei n. 13.876, que deu nova redação ao art. 15 da Lei n. 5.010, somente a comarca de domicílio do segurado que se encontrar a mais de 70 (setenta) quilômetros de município sede de vara federal mantém a competência federal delegada, no que diz respeito ao processo e ao julgamento de ações previdenciárias.



    3. Para a definição da competência delegada federal, atendendo o propósito normativo de ser a menor possível, residual do exercício da jurisdição federal em suas sedes, o que importa não é o trajeto, o percurso ou até mesmo a duração de viagem da comarca mais próxima do domicílio do segurado até a sede da justiça federal mais aproximada.



    4. É unicamente relevante o critério geográfico, do ponto de vista legal, para definir a localização da comarca do domicílio do segurado em relação ao município sede de vara federal”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 39), foram rejeitados (Vol. 47).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 56), interposto com amparo no art. 102, III, da Constituição Federal, LIDIA VICENZI sustenta que o acórdão recorrido violou o princípio do acesso à justiça (art. 5º, XXXV e LXXIV da CF/1988), pois a decisão recorrida, ao desconsiderar a intenção do legislador e interpretar a distância como se fosse em linha reta imaginária, acaba por contrariar o próprio texto legal e o sentido da exceção inserida na norma, bem como dificultar sobremaneira o Acesso à Justiça pela segurada que tem sua comarca de domicílio distante menos de 70km em linha reta da sede da Vara Federal, mas que deverá enfrentar um deslocamento muito superior a 70km, por estradas e vias rodoviárias até aquele juízo federal (Vol. 56, fl. 7).



    Aduz que a decisão recorrida vai de encontro ao disposto no art. 15, III, da Lei 5.010/1966, na redação dada pelo art. 3º da Lei 13.876/2019, segundo o qual as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal.



    Acresce que houve violação ao Tema 820 da repercussão geral, em que esta CORTE afirmou que deve ser considerada a distância real (por linha pavimentada) e não por linha reta, para fins de se aferir a competência para julgamento das causas previdenciárias.



    Por fim, salienta que o Conselho da Justiça Federal, na sessão do dia 26/04/2021, julgou o procedimento de controle administrativo nº 0000435-61.2020.4.90.8000 e o Pedido de Providências nº 0002799-21.2020.4.90.8000 e definiu expressamente que a aferição dos 70 quilômetros deve ser feita com base na distância real de acesso e não em linha reta (Vol. 56, fl. 8).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE ao fundamento de que a análise das razões recursais demandaria o exame da legislação infraconstitucional (Lei 13.876/2019), bem como que o acórdão recorrido está em conformidade com a Tese firmada no Tema 820 da repercussão geral (Vol. 66).



    No Agravo, a parte afirmou ofensa direta ao texto constitucional e que a questão posta a debate amolda-se ao Tema 820, “na medida em que a Comarca de domicílio da parte segurada não tem Vara Federal e está localizada a mais de 70km de distância do Município sede de Vara Federal (Erechim), considerando-se, assim como o fez o Ministro Marco Aurélio, a distância real por linha pavimentada/rodoviária – e não por linha reta” (Vol. 77).



    É o relatório. Decido. 



    Não assiste razão à parte recorrente.



    De início, quanto à alegação de violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a competência da Justiça Federal para o julgamento da demanda previdenciária nos seguintes termos (Vol. 31):



    “Na data em que a ação foi proposta, a saber, em 14 de julho de 2020, se encontrava em vigor a Emenda Constitucional n. 103, que deu ao art. 109, §3º, da Constituição Federal de 1988, a seguinte redação: 



    Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal. 



    A Lei n. 13.876, de 20 de setembro de 2019, modificou a redação dada ao art. 15, III, da Lei n. 5.010: 



    Art. 15. Quando a Comarca não for sede de Vara Federal, poderão ser processadas e julgadas na Justiça Estadual:



    ..............................................................................................



    III - as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal; 



    .......................................................................................................



    §1º Sem prejuízo do disposto no art. 42 desta Lei e no parágrafo único do art. 237 da Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), poderão os Juízes e os auxiliares da Justiça Federal praticar atos e diligências processuais no território de qualquer Município abrangido pela seção, subseção ou circunscrição da respectiva Vara Federal. 



    §2º Caberá ao respectivo Tribunal Regional Federal indicar as Comarcas que se enquadram no critério de distância previsto no inciso III do caput deste artigo.



    A Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em 13 de dezembro de 2019, expediu a Portaria nº 1.351, com a Lista das Comarcas da Justiça Estadual com Competência Federal Delegada. 



    Para saber, portanto, se é competente o juízo, deve ser considerado este novo quadro normativo, na data do ajuizamento da ação judicial, ou seja, a partir da data de vigência do art. 3º da Lei n. 13.876, em 1º de janeiro de 2020 (cf. art. 5º da Lei n. 13.876). 



    Quanto à alegação de distância superior a 70 (setenta) quilômetros, da Comarca de São José do Ouro em relação a Erechim, deveria ser considerada apenas se o critério não fosse o geográfico. 



    Para a definição da competência delegada federal, atendendo o propósito normativo de ser a menor possível, residual do exercício da jurisdição federal em suas sedes, o que importa não é o trajeto, o percurso ou até mesmo a duração de viagem da comarca mais próxima do domicílio do segurado até a sede da justiça federal mais aproximada. 



    Em outras palavras, o que é relevante, do ponto de vista legal, é a localização da comarca do domicílio do segurado em relação ao município sede de vara federal. 



    Assim, no caso, o MM. Juiz de Direito não é competente para processar e julgar a presente ação previdenciária, ajuizada a partir do ano de 2020 em comarca que não detém competência federal delegada”.



    Verifica-se, portanto, que a análise da matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional (Lei 13.876/2019 e Lei 5.010/1966), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA. CRITÉRIOS LEGAIS. LEI Nº 13.876/2019. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador.



    2. A controvérsia acerca da competência da Justiça Federal, considerada a redação do art. 3º da Lei nº 13.876/2019, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.360.168-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/5/2022)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA DELEGADA. LEI 13.876/2019. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. 



    II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. 



    III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso. Incide o óbice da Súmula 279/STF. 



    IV – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. 



    V – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    VI – Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se a parte valeu-se dos recursos cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, ainda que contrárias aos seus interesses. 



    VII – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1360237-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 22/3/2022)



    Veja-se, ainda, o seguinte precedente monocrático da lavra do Eminente Ministro EDSON FACHIN, cujo causídico da parte é o mesmo que subscreve este recurso: ARE 1.384.095, DJe de 31/5/2022, transitado em julgado em 3/6/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente